Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado.
2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
3. O pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição.
4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido